Tribunal: TJSP
Processo: 2262533-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Execução Fiscal. ISS fixo e Taxa de Expediente dos exercícios de 2015 e 2016. Decisão agravada que determinou o recolhimento das despesas postais. Pretensão à reforma. Não conhecimento. Decisão proferida em junho de 2020. Ciência da decisão pela municipalidade em 06 de julho de 2020. Recurso de agravo de instrumento interposto pela Municipalidade somente em novembro de 2020. Inobservância do

Ementa:
Execução Fiscal. ISS fixo e Taxa de Expediente dos exercícios de 2015 e 2016. Decisão agravada que determinou o recolhimento das despesas postais. Pretensão à reforma. Não conhecimento. Decisão proferida em junho de 2020. Ciência da decisão pela municipalidade em 06 de julho de 2020. Recurso de agravo de instrumento interposto pela Municipalidade somente em novembro de 2020. Inobservância do requisito extrínseco da tempestividade (art. 932, III, do CPC/2015). Vício de natureza insanável. Recurso não conhecido, com recomendação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983262
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2262533-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Bilac, em que é agravante MUNICÍPIO
DE BILAC, é agravado NELSON RICARDO GREGUI DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso, com recomendação. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE
HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262533-79.2020.8.26.0000 -Voto no 18516
2
Voto n. 18516
Ano 2020
Agravo de Instrumento n. 2262533-79.2020.8.26.0000
Comarca:
Bilac
Agravante:
Município de Bilac
Agravado:
Nelson Ricardo Gregui de Souza
Execução Fiscal. ISS fixo e Taxa de Expediente dos
exercícios de 2015 e 2016. Decisão agravada que
determinou o recolhimento das despesas postais.
Pretensão à reforma. Não conhecimento. Decisão
proferida em junho de 2020. Ciência da decisão pela
municipalidade em 06 de julho de 2020. Recurso de
agravo de instrumento interposto pela Municipalidade
somente em novembro de 2020. Inobservância do
requisito extrínseco da tempestividade (art. 932, III, do
CPC/2015). Vício de natureza insanável. Recurso não
conhecido, com recomendação.
I Relatório
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto
pelo Município de Bilac em face da r. decisão de p. 07/08, que, dentre outras
providências, ordenou a citação do executado, bem como determinou que a
exequente recolhesse a despesa postal desta citação, nos termos do Provimento
CSM 2.292/2015.
Requer a agravante, preliminarmente, a atribuição de efeito
ativo ao presente recurso.
No mérito, sustenta, em síntese, que a municipalidade é isenta
do recolhimento de custas, inclusive para expedição de carta de citação.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido em decisão de p.
40/41.
Dispensada a apresentação de contraminuta, tendo em vista
que o executado não possui patrono constituído nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262533-79.2020.8.26.0000 -Voto no 18516
3
II Fundamentação
Destaque-se que o recurso comporta imediato julgamento,
independentemente da abertura de prazo para as contrarrazões (art. 932, V, do
CPC/2015), pois não foi inaugurado o prazo para que a parte executada
manifestasse eventual resistência (art. 16 da Lei n. 6.830/1980). Ademais, não
consta dos autos a nomeação de advogado ou curador especial para a parte
executada e ao julgador impõe-se velar pela celeridade do processo (art. 5o,
LXXVIII da CF/1988 e art. 139, II, do CPC/2015), sendo certo que o inciso V
do art. 932 e o § 1o do art. 1.010, ambos do CPC/2015, devem ser interpretados
sob a luz do Contraditório Útil.
Nesse sentido merecem destaque as seguintes notas de
Theotonio Negrão ao inciso V do art. 527 do CPC de 1973, que também
determinava a intimação do agravado:
“No procedimento de agravo de instrumento manejado contra
decisões indeferitórias de liminares, não há necessidade de citação
ou intimação da parte adversa, quando ainda não tenha
ingressado na relação processual” (5a Conclusão do CETARs).
“Ainda não formada a relação processual, não há necessidade de
intimação da parte adversa para oferecimento das contrarrazões
nos autos de agravo de instrumento onde se examina o
indeferimento de medida liminar inaudita altera pars” (STJ-2aT,
MC 5.611
AgReg, Min. Laurita Vaz, j. de 26/11/02, DJU de
3.3.03). No mesmo sentido: STJ-4a T, AI 729.292-AgRg, Min.
Massami Uyeda, j. 19.2.08, DJU 17.3.2008.
Aplicável ao caso, também o Enunciado 3 da ENFAM, do
seguinte teor: “É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não
puder influenciar na solução da causa”.
Em sede de juízo de admissibilidade recursal, o presente
recurso não comporta conhecimento, visto que intempestivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262533-79.2020.8.26.0000 -Voto no 18516
4
Com o advento da Lei n. 11.419/06, que dispõe sobre a
informatização do processo judicial, passou a ser caracterizada como pessoal
todas as intimações feitas por meio eletrônico em portal próprio. Confira-se:
Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal
próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei,
dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.(...)
§ 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da
Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os
efeitos legais.
Em nenhum momento a exequente negou estar cadastrada na
forma do art. 2o da Lei n. 11.419/2006, tampouco comprovou problemas no
Portal Eletrônico do E. TJSP.
A intimação é realizada no momento em que o intimado
acessa o sistema o que deve ocorrer em até 10 dias corridos após o seu envio
sob pena de ser realizada de forma automática, na finalização desse prazo. Ou
seja, os autos estão à disposição da exequente 24 horas por dia, cabendo a esta
tão somente acessar o portal eletrônico com a periodicidade devida para garantir
o bom andamento dos processos do seu interesse, em atenção inclusive ao
princípio da cooperação explicitado pelo art. 6o do NCPC.
Ademais, no mesmo sentido, o novel diploma processual
passou a estabelecer no § 1o do art. 183 a possibilidade de intimação pessoal da
Fazenda Pública por três meios, dentre os quais o meio eletrônico:
Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e
suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão
de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais,
cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.
§ 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio
eletrônico. - grifei
Destaca-se que não há qualquer incompatibilidade na
aplicação conjunta dos dispositivos citados com o art. 25 e seu parágrafo único da
LEF, que assim dispõem:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262533-79.2020.8.26.0000 -Voto no 18516
5
Art. 25 - Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante
judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente. - grifei
Parágrafo Único - A intimação de que trata este artigo poderá ser
feita mediante vista dos autos, com imediata remessa ao
representante judicial da Fazenda Pública, pelo cartório ou
secretaria.
Fazendo a interpretação literal dos dispositivos supracitados,
conclui-se que o parágrafo único é meramente exemplificativo e foi construído
quando a totalidade dos processos eram físicos, ou seja, a intimação pessoal da
Fazenda Pública “poderá” ser feita mediante vista dos autos, mas não é o único
meio possível, caso em que o legislador teria utilizado a palavra “deverá”.
Como de sabença, é princípio basilar de hermenêutica jurídica
que a lei não contém palavras inúteis (“verba cum effectu sunt accipienda”), de modo
que a opção do legislador se apresentou clara: deixar em aberto os meios
possíveis de intimação pessoal da Fazenda Pública.
No mais, a Lei de Execução Fiscal é da década de 80, época
em que era impossível pensar em processo eletrônico, cuja maior evidência no
Brasil se iniciou apenas em 2006, com a criação do projeto PROJUDI, de
iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, o que ensejou a promulgação da Lei n.
11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, já
anteriormente citada.
Nesse cenário, cumpre ressaltar que o Direito deve
acompanhar as rápidas transformações da sociedade, especialmente quanto ao
processo eletrônico, que tem como principal caraterística tornar o processo mais
célere, notadamente no que diz respeito às citações e intimações das partes do
processo.
Segundo a certidão de p. 11, a d. Procuradoria do Município
apelante foi intimada da r decisão proferida nos autos por meio de
disponibilização da mesma no portal eletrônico, sendo que, em 03/07/2020,
transcorreu o prazo de leitura, bem como considera-se o início do ato em
06/07/2020, iniciando-se então a fluência do prazo processual (art. 230 do CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262533-79.2020.8.26.0000 -Voto no 18516
6
Nesse sentido:
“Tributário e Processual Civil. Agravo Interno no Agravo em
Recurso Especial. Execução Fiscal. Intimação pessoal, mediante
vista dos autos, com sua imediata remessa e entrega no órgão de
representação judicial da Fazenda Pública. Irrelevância da
posterior aposição de ciente, pelo procurador, para a fluência do
prazo para recurso.
[...]
II. Na forma da jurisprudência do STJ, "a intimação pessoal pode
ocorrer de vários modos: com a cientificação do intimado pelo
próprio
escrivão
ou
chefe
de
secretaria;
mediante
encaminhamento da ata da publicação dos acórdãos; com a
entrega dos autos ao intimado ou a sua remessa à repartição a que
pertence. Precedentes: REsp 653.304/MG, Rel. Ministro Luiz
Fux, Primeira Turma, DJ 28.02.2005; EREsp 743.867/MG; REsp
490.881/RJ, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 03.11.2003;
AgRg no REsp 1.157.225/MT, Rel. Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em 11/05/2010, DJe 20/05/2010; AgRg
no REsp 945.539/PR, Rel. Ministro José Delgado, Primeira
Turma, DJ 01.10.2007" (STJ, AgRg no Ag 1.424.283/PA, Rel.
Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe de 05/03/2012).
III. Sobre questão análoga, concernente à intimação pessoal do
membro do Ministério Público, a Terceira Seção deste Tribunal
consignou que o prazo recursal inicia-se na data do ingresso dos
autos no respectivo órgão ministerial. Isso porque "o prazo
recursal para o Ministério Público não pode correr de acordo com
a conveniência do integrante do Parquet, sob pena de
malferimento ao princípio da igualdade das partes" (STJ, EREsp
343.540/SP, Rel. Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, DJU de
16/08/2004).
IV. O entendimento acima também é extensível à Fazenda
Pública. Isso porque se considera intimada pessoalmente a
Fazenda Pública, mediante a entrega dos autos com vista, no
respectivo órgão de representação judicial, data em que começa a
fluir o prazo processual, sendo irrelevante a posterior aposição de
ciente, pelo Procurador, consoante os seguintes precedentes das
Turmas da Primeira Seção desta Corte: REsp 476.769/SP, Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJU de
06/09/2004; AgRg no REsp 1.226.506/SP, Rel. Ministro Hamilton
Carvalhido, Primeira Turma, DJe de 15/3/2011; AgRg no AREsp
295.164/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma,
DJe de 26/9/2013; AgRg no AREsp 788.998/RO, Rel. Ministra
Diva Malerbi (Desembargadora Federal Convocada do TRF/3a
Região), Segunda Turma, DJe de 12/02/2016. [...].” (AgInt no
AREsp 738.895/RO, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda
Turma, julgado em 02/02/2017, DJe 13/02/2017)
Com efeito, consoante disposição do artigo 1.003, § 5o, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262533-79.2020.8.26.0000 -Voto no 18516
7
Código de Processo Civil “Excetuados os embargos de declaração, o prazo
para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.”.
No mesmo diploma legal, disciplina o artigo 219 que “Na
contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-
ão somente os dias úteis”, ao passo que preconiza o art. 183: “A União, os
Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e
fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as
suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da
intimação pessoal.”.
Ainda assim, no caso concreto, a contagem do prazo recursal
se iniciou em 07/07/2020
expirando-se em 18/08/2020
, observa-se a
intempestividade da interposição do recurso, somente protocolizado em
04/11/2020.
Neste ponto, há que se destacar que o pedido de suspensão
da execução de p. 17, deferido à p. 18, não possuiu o condão de interromper ou
mesmo suspender o prazo de interposição de recurso, especialmente quando se
considera que o mesmo apenas foi apresentado em 15/10/2020, após o decurso
do prazo recursal.
A conclusão é que o recurso é inadmissível, por
inobservância do requisito extrínseco da tempestividade (art. 932, III, do
CPC/2015), circunstância que caracteriza vício insanável.
III Conclusão
Diante do exposto, não se conhece do recurso, com a
recomendação que o D. Juízo singular observe o Tema 1054 do C. STF
antes de decidir pelo prosseguimento ou não da execução fiscal.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)